Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720128-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 17483103, ADRIANA SOUZA NASCIMENTO pugna pela suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso IX e §6o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a única patrona da causa se encontrava gestante, tendo o parto ocorrido em 24/6/2020, consoante certidão de nascimento de ID 17483105. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do dia 24/6/2020, nos termos do artigo 313, §6o, do Código de Processo Civil. Restituo o prazo para impugnar a decisão de ID 17374057, porquanto proferida após o parto da causídica, devendo o referido prazo recomeçar após o término da suspensão, independentemente de nova intimação para a prática do referido ato processual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024